Tribunal: TJSP
Processo: 2005612-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ESTABELECIMENTO DE PENSÃO MENSAL POR MORTE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15 PRESTAÇÕES A MAIS QUE AS DEVIDAS AOS CREDORES – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA OBTIDA PELA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO ACIDENTÁRIA – ESTABELECIMENTO DE PENSÃO MENSAL POR MORTE – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE 15 PRESTAÇÕES A MAIS QUE AS DEVIDAS AOS CREDORES – PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO AFASTADA – MANUTENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA OBTIDA PELA PARTE ADVERSA – NECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA (AÇÃO "IN REM VERSO").

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000951980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2005612-84.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
CITROSUCO S/A AGROINDUSTRIA, são agravados ELISABETE ZANINI DE
FREITAS, PRISCILLA VIVIANE DE FREITAS, ANA ELINA DE FREITAS,
ANA ELISA DE FREITAS, EWERTON DANIEL DE FREITAS, CESAR
VINICIUS DE FREITAS e MARIA CAROLINA DE FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2005612-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2005612-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36148
2
Agravante: Citrosuco S/A Agroindústria
Agravados: Elisabete Zanini de Freitas e outros
Comarca: Limeira - 4a Vara Cível
Juiz prolator: Marcelo Ielo Amaro
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
ESTABELECIMENTO DE PENSÃO
MENSAL
POR
MORTE

ALEGAÇÃO
DE
PAGAMENTO DE 15 PRESTAÇÕES A MAIS QUE AS
DEVIDAS AOS CREDORES
PRETENSÃO DE
RESTITUIÇÃO
AFASTADA

MANUTENÇÃO

IMPOSSIBILIDADE DE BUSCAR REPARAÇÃO DE
ENRIQUECIMENTO

ILÍCITO
NA
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA
OBTIDA PELA PARTE ADVERSA NECESSIDADE DE
AJUIZAMENTO DE DEMANDA AUTÔNOMA (AÇÃO
“IN REM VERSO”).
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36148
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que indeferiu pedido de restituição de valores pleiteados pela
devedora nos autos da execução de sentença proferida em ação
acidentária, após cumpridas as obrigações em relação aos credores/agravados.
A executada alega que nos termos do título judicial
deveria pagar pensão mensal por morte de abril de 2009 até fevereiro de
2018, mas continuou depositando as parcelas diretamente na conta
corrente dos agravados até maio de 2019, fazendo jus à devolução de 15
parcelas, no valor de R$ 48.081,86, sob pena de enriquecimento ilícito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2005612-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2005612-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36148
3
dos autores/exequentes.
O recurso foi recebido no efeito devolutivo com as
contrarrazões.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os fatos narrados pela agravante configuram, em
tese, pagamento indevido, uma das fontes de enriquecimento ilícito
vedado pelo artigo 884 do Código Civil, segundo o qual “aquele que,
sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a
restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores
monetários.”.
É fato, outrossim, que segundo o art. 885, “A
restituição é devida, não só quando não tenha havido causa que
justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.”
Entretanto, resistida a pretensão de devolver as
quantias, tem-se a instauração de um novo conflito de interesses,
exigindo-se a propositura de ação autônoma, uma vez que o
ordenamento jurídico não possibilita que o executado deduza sua
pretensão nos próprios autos do cumprimento de sentença condenatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2005612-84.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2005612-84.2020.8.26.0000 -Voto no 36148
4
proferida em favor da parte adversa.
Em outras palavras, formado um novo litígio entre
as partes, em razão dos supostos pagamentos indevidos realizados
diretamente na conta corrente dos credores do título judicial, o lesado
deverá ingressar com ação de enriquecimento sem causa (“in rem
verso”), medida processual adequada para reequilibrar patrimônios que
foram desequilibrados sem fundamento jurídico.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANDRADE NETO
Relator